Tribunal: TJDFT
Processo: 0000945-23.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000945-23.2011.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FRANCISCO HERCULANO SOARES JUNIOR D E S P A C H O Recebo o pedido de id no 24855565 como agravo interno. Anote-se e comunique-se à distribuição. Após, dê-se vista ao agravado, para os fins do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2021 18:29:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator